Tribunal: TJBA
Processo: 8086708-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086708-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: IDELINO MARTINEZ VAZQUEZ

Advogado(s)
:
BARBARA PEDREIRA ABDALA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO INTERNA À DECISÃO NO CAPÍTULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE CORREÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º

8086708-35.2019.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como Embargado
IDELINO MARTINEZ VAZQUEZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator